Tribunal: TJDFT
Processo: 0741644-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo em execução penal. Decreto n. 12.338/2024. Indulto pleno. Art. 9o, xv. Condenação por crime não patrimonial e impeditivo. Soma das penas. Impossibilidade de concessão parcial do indulto. Recurso ministerial provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF, que concedeu indulto pleno ao agravante, com base no art. 9o, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, apenas em relação à pena imposta pelo crime de receptação, sem proceder à soma das penas com a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a concessão de indulto com base no art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024, sem considerar a soma das penas decorrentes de condenações por crimes de natureza diversa.
III. Razões de decidir
3. O Decreto Presidencial no 12.338/2024 exige, em seu art. 7o, o somatório das penas correspondentes a infrações diversas até 25/12/2024, afastando a possibilidade de concessão parcial do indulto em relação a apenas um dos crimes. Precedentes.
4. O art. 9o, XV, do Decreto trata de hipótese específica de indulto para crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, sendo incabível quando há condenações por crimes de natureza diversa, como o tráfico de drogas.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O art. 7o do Decreto n. 12.338/2024 exige o somatório das penas por infrações diversas até 25/12/2024, não sendo possível a concessão fracionada do indulto. 2. O art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024 aplica-se apenas a crimes patrimoniais sem violência, sendo incabível quando há condenações por crimes de natureza diversa.”.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/2024, arts. 7o, 9o, XV e 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036053, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 20/8/2025; TJDFT, Acórdão 2057868, Rel. Djaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 15/10/2025; TJDFT, Acórdão 2025943, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 24/7/2025.